Tribunal: STF
Processo: Rcl 75035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011496-68.2016.5.03.0030, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na  ADC nº 48, na ADPF nº 324, nas ADI nºs 3961 e 5625 e  no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Narra a reclamante que foi demanda no juízo trabalhista e condenada ao pagamento de verbas de natureza trabalhista em razão do reconhecimento do vínculo de emprego com a parte beneficiária, “o Transportador Autônomo de Carga Everton Nunes de Oliveira” (e-doc. 1, p. 2), em detrimento do que estabelecido na Lei nº 11.442/2007. 



    Articula que “a previsão trazida no Art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inclusive dever do juízo declará-la de ofício” (e-doc. 1, p. 4).



    Afirma que arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, que possuí natureza comercial e, nessa medida, defende que “ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que



    “[s]ejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”. 



    A parte beneficiária, voluntariamente, apresentou contestação (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte beneficiária desta reclamação, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mérito, aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).  



    No caso, a sentença proferida pela 2ª Vara de Contagem/MG afastou a preliminar de incompetência da justiça especializada, pelos seguintes fundamentos:



    “A reclamada, ainda, arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho, em razão da matéria, alegando que a relação mantida entre as partes era de natureza comercial, conforme disciplinado pela Lei 11.442/2007, declarada a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 pelo STF, em 14 de abril de 2020, na ADC 48 e na ADI nº 3961.



    O objeto da causa é o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, o pleito atrai a competência material da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o artigo 114, I, da Constituição Federal. O entendimento prevalecente acerca da decisão proferida na ADC 48, é no sentido de que, quando discutida nos autos a presença dos requisitos previstos no artigo 2º e 3º da CLT, remanesce a competência dessa Especializada, já que a controvérsia ultrapassa os limites da relação comercial a que faz alusão o referido julgamento. 



    (...)



    Rejeito a preliminar de incompetência arguida pela reclamada.” (e-doc. 11, p. 175-176). 



    Em sede de recurso ordinário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve o vínculo de emprego com base na incidência da Lei nº 11.442/2007, conforme a ementa a seguir transcrita: 



    “TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC-AGREGADO) X RELAÇÃO DE EMPREGO. A verdadeira e autêntica figura jurídica advinda da prestação de serviços de motorista, desafia a analise do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/07, em cada caso concreto. Se, pela Lei 11.442/2007, e segundo a ratio decidendi da ADC n. 48, é suficiente a satisfação dos pressupostos legais para a caracterização do trabalho do motorista agregado, excluindo-se a hipótese de relação de emprego, é certo, também, que o próprio Relator da ADC (Ministro Luiz R. Barroso) deixou claro, nos debates do julgamento, que a presunção decorrente da lei poderá ser desconstituída e afastada por prova robusta e irretorquível da presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego. De conseguinte, impõe-se a verificação da existência ou não, concomitante, dos elementos fático-jurídicos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, a fim de que se possa desvendar o véu do verdadeiro negócio jurídico ajustado entre as partes”. (e-doc. 12, p. 185). 



    Por sua vez, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento em recurso de revista teve o seguimento negado por ausência de transcedência (art. 896-A, § 1º, da CLT). 



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 0011496-68.2016.5.03.0030, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente